Tribunal: TJMT
Processo: 1020489-76.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020489-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIZEU VAZ DA SILVA - CPF: 009.521.131-47 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EMPOÇADO APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou o valor zero como obrigação do executado Estado de Mato Grosso e extinguiu a execução. Na origem, o apelante buscava o pagamento de diferenças salariais decorrentes de perdas remuneratórias atribuídas à conversão de Cruzeiro Real para URV, alegando direito à incorporação do percentual de 11,98%. O laudo pericial apresentado na
fase de liquidação concluiu pela inexistência de perdas salariais, uma vez que o servidor ingressou no serviço público em 2011, com o Plano Real já vigente e após diversas reestruturações remuneratórias da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se servidor público empossado após a edição da Lei nº 8.880/94 faz jus a diferenças salariais decorrentes da conversão monetária para URV; e (
ii
) determinar se a sentença que reconheceu “liquidação zero” afronta a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença por arbitramento, mesmo quando baseada em título judicial favorável, pode resultar em “liquidação zero” caso se constate, tecnicamente, a inexistência de valores a serem executados.

A jurisprudência admite, em tese, a possibilidade de servidores empossados após a edição da Lei nº 8.880/94 requererem diferenças salariais, desde que comprovada efetiva defasagem não compensada por leis posteriores.

No caso concreto, o servidor ingressou no serviço público em 2011, mais de 16 anos após a conversão monetária, e sua carreira passou por diversas reestruturações remuneratórias, conforme comprovado no laudo pericial.

A perícia técnica demonstrou aumentos remuneratórios expressivos posteriores à conversão da URV, superando o percentual de 11,98%, o que afasta a alegação de perdas salariais.

A jurisprudência do STF (RE 561836/RN – Tema 125) estabelece que o direito à incorporação de diferenças decorrentes da URV cessa com a reestruturação da carreira, inexistindo direito a diferenças ad aeternum.

A sentença recorrida não afronta a coisa julgada material, pois apenas constatou tecnicamente a inexistência de obrigação a ser cumprida, mantendo-se dentro dos limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 509, II, e 513; Lei nº 8.880/94; Lei Estadual nº 6.528/94; Lei Complementar nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561836/RN, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 27.08.2009; TJMT,
ApCiv
0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT,
ApCiv
0008111-59.2015.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023; TJMT,
ApCiv
1000270-59.2016.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por ELIZEU VAZ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 1020489-76.2016.8.11.0041, que declarou o valor zero como obrigação do executado e, consequentemente, extinguiu a execução.

Na origem, o apelante ajuizou ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a incorporação aos seus vencimentos de eventuais perdas decorrentes da conversão salarial ocorrida em março/1994, advinda da transformação dos vencimentos em Cruzeiro Real em quantidade de URV (Unidade Real de Valor).

Após regular tramitação processual, sobreveio acórdão que determinou que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira fossem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

Na fase de liquidação, foi nomeado perito judicial que, após análise da documentação pertinente, apresentou laudo pericial (I
d
61954618)
concluindo que o requerente não sofreu perdas salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, uma vez que seu ingresso no serviço público ocorreu em 03/02/2011, com o Plano Real já estabelecido.

O autor impugnou o laudo pericial (I
d
62864431), alegando que a conclusão do perito
se

afastou
da parte dispositiva do julgado, argumentando que o direito à percepção da perda decorrente da conversão da URV está ligado à categoria ou à carreira, e não à data de ingresso do servidor no serviço público.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o laudo pericial e a impugnação apresentada, proferiu sentença (I
d
293758381) declarando o valor zero como obrigação do executado e, consequentemente, extinguindo a execução, por entender que o laudo foi elaborado em consonância com as decisões proferidas, não destoando de outros processos semelhantes.

Em suas razões recursais (
Id
293758384), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser cassada por afrontar a coisa julgada material, visto que a sentença transitada em julgado, em tempo algum, limita ou impõe condição quanto ao tempo do ingresso do autor no serviço público. Argumenta que o fundamento encampado na sentença recorrida afasta-se da parte dispositiva do julgado e passa ao largo do escopo do exame pericial. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o direito à percepção da diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV também aos servidores empossados após o advento da Lei nº 8.880/94.

Em contrarrazões (I
d
293758389), o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o perito atendeu aos ditames legais na metodologia do cálculo da conversão da URV, constatando a inexistência de perda salarial. Sustenta que a Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV para todos os servidores do Poder Executivo Estadual, superando o percentual perseguido de 11,98%. Invoca, ainda, entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que reconheceu a ausência de diferenças salariais com a recomposição aos Servidores da Educação Básica.

O Ministério Público, no parecer de ID 305791886, absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes
da conversão de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor) a servidor público que ingressou no serviço público após a edição da Lei nº 8.880/94, mais especificamente em 03/02/2011.

No caso em tela,
o douto magistrado
a quo
, ao analisar o laudo pericial apresentado, concluiu pela inexistência de valores a serem liquidados, caracterizando o que a doutrina denomina "liquidação zero", situação em que, embora exista título executivo judicial reconhecendo potencialmente um direito, a fase de liquidação demonstra a inexistência de valores a serem executados.

O cerne da questão reside na análise da possibilidade de servidor público que ingressou no serviço público em 03/02/2011, portanto, muito após a edição da Lei nº 8.880/94 (que instituiu a URV) e da própria implementação do Plano Real (01/07/1994), ser beneficiário de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão de Cruzeiro Real para URV.

O apelante sustenta que a data de ingresso no serviço público é irrelevante para o reconhecimento do direito, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem o direito à percepção da diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV também aos servidores empossados após o advento da Lei nº 8.880/94.

Não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre destacar que a jurisprudência invocada pelo apelante, embora reconheça a possibilidade de servidores que ingressaram no serviço público após a edição da Lei nº 8.880/94 pleitearem eventuais diferenças decorrentes da errônea conversão de Cruzeiro Real para URV, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da existência dessas diferenças, que devem ser apuradas em liquidação de sentença por arbitramento.

No caso em tela, a liquidação de sentença foi realizada por meio de perícia técnica, que concluiu pela inexistência de perdas salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, uma vez que o ingresso do apelante no serviço público ocorreu em 03/02/2011, com o Plano Real já estabelecido há quase 17 anos.

Importante ressaltar que o perito judicial, ao analisar a documentação pertinente, verificou que, desde o Decreto nº 4.400/1994, que converteu em Unidade Real de Valor os vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, até a Lei Complementar nº 50/1998, que reestruturou a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, houve significativos aumentos remuneratórios, conforme demonstrado na tabela apresentada no laudo pericial:

"TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30

Níveis | Classes | Decreto 4.400/1994 | Lei 6.528/1994 | % Aumento | Lei 6.583/1994 | % Aumento | Lei Complementar 50/1998 | % Aumento | % Total Aumento | Média Anual de Aumento Referente 04 Anos

3 | A | 139,11 | 180,84 | 30,00% | 240,13 | 32,79% | 302,72 | 26,07% | 117,61% | 29,40%"

Verifica-se, portanto, que a carreira do apelante foi objeto de sucessivas reestruturações remuneratórias, com aumentos significativos que superaram em muito o percentual de 11,98% perseguido nas ações de URV.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, a Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, promoveu expressamente a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV para todos os servidores do Poder Executivo Estadual, conforme se depreende da mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual:

"Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista."

Nesse contexto, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de servidores que ingressaram no serviço público após a edição da Lei nº 8.880/94 pleitearem eventuais diferenças decorrentes da errônea conversão
de Cruzeiro Real para URV, é imperioso reconhecer que, no caso concreto, não há valores a serem liquidados, seja porque o apelante ingressou no serviço público muito após a conversão monetária (em 03/02/2011), seja porque eventuais perdas já foram recompostas pelas sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira.

Importante destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561836/RN, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados:

"5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público."

No caso em tela, conforme demonstrado no laudo pericial, a carreira do apelante foi objeto de diversas reestruturações remuneratórias após a edição da Lei nº 8.880/94, com aumentos significativos que superaram em muito o percentual de 11,98% perseguido nas ações de URV.

Portanto,
repita-se,
ainda que se admita, em tese, a possibilidade de servidores que ingressaram no serviço público após a edição da Lei nº 8.880/94 pleitearem eventuais diferenças decorrentes da errônea conversão de Cruzeiro Real para URV, é imperioso reconhecer que, no caso concreto, não há valores a serem liquidados, seja porque o apelante ingressou no
serviço público muito após a conversão monetária (em 03/02/2011), seja porque eventuais perdas já foram recompostas pelas sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira.

Nesse contexto, não há que se falar em afronta à coisa julgada material, como sustenta o apelante, pois a sentença recorrida não negou o direito reconhecido no título executivo judicial, mas apenas declarou a inexistência de valores a serem liquidados, após a realização de perícia técnica que concluiu pela ausência de perdas salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

No caso em tela, a perícia técnica realizada na fase de liquidação concluiu pela inexistência de perdas salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, seja porque o apelante ingressou no serviço público muito após a conversão monetária (em 03/02/2011), seja porque eventuais perdas já foram recompostas pelas sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a inexistência de defasagem salarial após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos, não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV. Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, e se esta foi devidamente recomposta pela legislação estadual subsequente.

III. Razões de decidir

O laudo pericial, baseado nas fichas financeiras da autora e nos critérios estabelecidos pela Lei 8.880/94, não identificou diferenças salariais devidas a partir de setembro de 1994.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo por "liquidação zero".

Tese de julgamento: "1. Não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos. 2. Constatada a 'liquidação zero' na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do processo
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029451220168110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 28/09/2024
- destaquei.
)"

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais
existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. 4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de "liquidação zero" em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008111-59.2015.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 15/12/2023
– destaquei.
)"

E ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver
comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.º 8.880/1994. 2.
Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de "liquidação zero".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000270-59.2016.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 22/04/2024
– destaquei.
)"

Portanto, a sentença recorrida, ao declarar o valor zero como obrigação do executado e, consequentemente, extinguir a execução, não afrontou a coisa julgada material, mas apenas aplicou corretamente o instituto da "liquidação zero", reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias
, impondo-se o não provimento do recurso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025